Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-59.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-59.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSNI MENDES DA SILVA -CPF:021.698.015-95

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALEGADO VÍNCULO FUNCIONAL COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Tanque Novo, na qual o autor postulou o pagamento de verbas remuneratórias sob o fundamento de ter mantido vínculo funcional com o ente municipal. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta ter comprovado o vínculo, inclusive com base em manifestações oriundas da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do Código de Processo Civil, por suposta ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de vínculo funcional entre o autor e o Município, apto a ensejar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia, delimita a questão controvertida e indica os fundamentos jurídicos que embasam a improcedência, atendendo ao dever constitucional de fundamentação.

O dever de motivação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da causa.

A sentença examina expressamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, a necessidade de comprovação do vínculo funcional alegado e a ausência de prova documental ou testemunhal apta a demonstrar a prestação de serviços ao Município.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência do vínculo jurídico invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O autor não apresenta contratos administrativos, atos de nomeação, registros funcionais, comprovantes de pagamento ou qualquer documento idôneo que evidencie a efetiva prestação de serviços ao ente público.

Manifestações produzidas no âmbito da Justiça do Trabalho não constituem prova idônea da existência de vínculo jurídico-administrativo, nem configuram confissão apta a suprir a ausência de comprovação documental.

A mera alegação de prestação de serviços, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza a condenação da Administração Pública ao pagamento de verbas remuneratórias.

A jurisprudência é firme no sentido de que compete à parte autora comprovar a existência do vínculo funcional cuja remuneração pretende perceber, sob pena de improcedência, conforme precedente do TJCE (Apelação Cível nº 0017403-76.2017.8.06.0055).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de vínculo funcional com a Administração Pública, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova documental ou testemunhal idônea acerca do vínculo jurídico-administrativo alegado conduz à improcedência do pedido de verbas remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0017403-76.2017.8.06.0055, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, j. 15.03.2023.